Tribunal: CARF
Processo: 10880.958325/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.958325/2017-25
ACÓRDÃO
1001-003.558 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016
PER/DCOM. DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não têm força
probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que
a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com
observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais. Aplicação das disposições das
Súmulas CARF no 164 e 168.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.558 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958325/2017-25
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 101-
001.023, proferido em 10 de Setembro de 2020 pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 01, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de pagamento
indevido ou a maior IRRF, recolhido através de DARF, código de receita 0473, referente ao ano
calendário de 2016.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 127689343,
cujo teor segue abaixo (e-fl. 244/251):
“(...)
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados.
Valor do crédito em análise: R$447.154,22
Valor do crédito reconhecido: R$0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.558 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958325/2017-25
3
(...)
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/11/2017
PRINCIPAL- R$ 448.664,57 MULTA- R$ 89.732,91 JUROS- R$ 87.040,92”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que o despacho decisório proferido pela autoridade fiscal
não homologou a compensação informada na DCOMP n° 37920.22641.040316.1.3.04- 0442, por
meio da qual, ela pretendia a quitação de débitos de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
("IRRF") apurados em março de 2016 com créditos do mesmo imposto, referentes a fevereiro de
2016.
Informou que o crédito apurado pela empresa é decorrente do pagamento a maior
de IRRF, no valor de R$447.154,21, foi utilizado na PER/DCOMP no 37920.22641.040316.1.3.04-
0442, para quitação do mencionado débito de IRRF.
Esclareceu que em fevereiro de 2016, a empresa efetuou o pagamento de diversas
faturas para o exterior, registrando um total devido a título de IRRF no valor de R$ 666.347,53 e
que o referido valor foi objeto de pagamento mediante DARF.
Noticiou que no momento do fechamento do câmbio e após efetuar o pagamento
do IRRF inicialmente apurado, a empresa verificou que, com relação à fatura 8200000370, a
remessa foi paga no valor parcial de CHF 220,00, conforme consta do comprovante de pagamento
da transação.
Elucidou que diante do pagamento parcial, o valor de IRRF devido na operação, que
antes era de R$ 448.244,99, passou a ser de R$ 157,24, sendo assim, o valor total de IRRF devido
no mês passou a ser de R$218.259,78.
Ressaltou que como já havia efetuado pagamento mediante DARF no valor de
R$666.347,53, a diferença entre o valor recolhido e o efetivamente devido, ou seja, o montante de
R$448.087,75, foi registrado como crédito em favor da mesma, sendo esse pagamento a maior
que deu origem ao crédito de IRRF apurado pela empresa e que o referido valor, de R$447.154,22
foi objeto da DCOMP no 37920.22641.040316.1.3.04-0442.
Pontuou que diante do princípio da verdade material, os erros de preenchimento
de declarações fiscais não podem se sobrepor ao direito creditório dos contribuintes.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.558 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958325/2017-25
4
Pleiteou que seja integralmente provida a manifestação de inconformidade, bem
como que seja reformado o despacho decisório para que seja reconhecida a totalidade do direito
creditório da contribuinte, com a consequente homologação da DCOMP n°.
37920.22641.040316.1.3.04-0442.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 101-001.023/DRJ/01

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 254/258).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 269/284):
“ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) DELEGADO(A) DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01, EM BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL
Processo Administrativo no 10880.958325/2017-25
NESTLÉ BRASIL LTDA., já qualificada nos autos do processo administrativo em
referência, por seus advogados (doc. 1), vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Senhoria, com fundamento nos artigos 33 e seguintes do Decreto no
70.235, de 6.3.1972 (“Decreto 70.235/72”) e no artigo 73 do Decreto no 7.574, de
29.9.2005 (“Decreto 7.574/11”), interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) contra o v.
acórdão no 101-001.023, proferido pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”), que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, mantendo o r. despacho decisório que não homologou a
Declaração de Compensação (“DCOMP”) no 37920.22641.040316.1.3.04-0442.
Requer-se, assim, a juntada das anexas razões aos autos com a posterior remessa
do feito ao Egrégio CARF, a fim de que este Recurso seja recebido e processado na
forma da lei.
Termos em que
pede deferimento.
São Paulo, 5 de março de 2021.
(...)

Recorrente: NESTLÉ BRASIL LTDA.
Recorrido: DRJ/01
Origem: Processo Administrativo no 10880.958325/2017-25
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.558 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958325/2017-25
5
RECURSO VOLUNTÁRIO
Egrégio Conselho,

TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente foi intimada do v. Acórdão que julgou improcedente sua
Manifestação de Inconformidade em 3.2.2021, quarta-feira. Considerando o
disposto no artigo 5o do Decreto 70.235/72, o prazo de 30 (trinta) dias para
interposição deste Recurso Voluntário teve início em 4.3.2021, quinta-feira,
terminando em 5.3.2021, sexta-feira.
FATOS ANTECEDENTES
2. Trata-se, na origem, de despacho decisório proferido pela Receita Federal do
Brasil (“RFB”) que não homologou a compensação informada na DCOMP no
37920.22641.040316.1.3.04-0442, por meio da qual a Recorrente pretendeu
compensar crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) apurado em
fevereiro de 2016 com débitos também de IRRF, apurado em março de 2016.
3. O crédito apurado pela Recorrente decorre do pagamento a maior de IRRF, no
valor de R$447.154,21, o qual foi utilizado na DCOMP no
37920.22641.040316.1.3.04-0442, para quitação do mencionado débito de IRRF.
4. Em que pese a legitimidade do seu crédito, em 13.11.2017 a Recorrente foi
notificada do r. despacho decisório que não homologou a compensação declarada
na referida DCOMP, o que resultou na cobrança total de R$ 625.438,40, conforme
discriminado abaixo:
(...)
5. Irresignada com a não homologação de seu direito creditório, a Recorrente
apresentou sua competente Manifestação de Inconformidade, por meio da qual
demonstrou, minuciosamente, a origem do pagamento indevido de IRRF
declarado como crédito na DCOMP no 37920.22641.040316.1.3.04-0442. No caso,
foi demonstrado que o mencionado direito creditório decorreu do fato de a
Recorrente ter pago apenas parte do valor da fatura de aquisição de produtos
importados de no 8200000370, mas ter apurado o IRRF correspondente com base
no valor integral da mencionada fatura.
6. A despeito de a Recorrente ter comprovado o pagamento apenas parcial da
fatura no 8200000370, demonstrando a origem de seu direito creditório, a r.
decisão recorrida, ainda assim, houve por bem manter integralmente o r.
despacho decisório, para não homologar a compensação pretendida. Isso, sob o
fundamento de que o comprovante de pagamento da fatura no 8200000370,
apresentado em Manifestação de Inconformidade, não seria capaz de fazer prova
em favor da Recorrente.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.558 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958325/2017-25
6
7. Entretanto, conforme se verá a seguir, o fato é que o mencionado comprovante
de pagamento da fatura no 8200000370, de fato, é apto a comprovar a origem do
direito creditório declarado pela Recorrente, devendo ser integralmente
homologada a DCOMP no 37920.22641.040316.1.3.04-0442.
MÉRITO: FUNDAMENTOS PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
(i) A origem do crédito apurado
8. A Recorrente é empresa do Grupo Nestlé que tem como principal atividade a
industrialização e comercialização de produtos alimentícios e bebidas em geral.
No exercício de suas atividades, é comum que efetue pagamentos a fornecedores
estabelecidos no exterior, hipótese em que está sujeita a efetuar o recolhimento
do IRRF devido sobre referidas remessas.
9. Em fevereiro de 2016, a Recorrente efetuou o pagamento de diversas faturas
para o exterior, registrando um total devido a título de IRRF no valor de R$
666.347,53, conforme abaixo:
(...)
10. Esse valor foi objeto de pagamento mediante DARF, conforme reproduzido
abaixo (doc. 6 da Manifestação de Inconformidade):
(...)
11. Ocorre que, no momento do fechamento do câmbio e após efetuar o
pagamento do IRRF inicialmente apurado, a Recorrente verificou que, com
relação à fatura 8200000370, a remessa foi paga no valor parcial de CHF 220,00,
conforme demonstra o comprovante de pagamento da transação (doc. 7 da
Manifestação de Inconformidade):
(...)
12. Nota-se que, a despeito de o comprovante de pagamento encontrar-se em
língua inglesa – questão levantada pela r. decisão recorrida para tentar infirmar a
sua força probatória –, o fato é que o mencionado documento efetivamente
comprova que apenas parte do valor da fatura no 8200000370 foi realmente pago
pela Recorrente. Ora, é nítida a menção do documento ao número de fatura
8200000370 e, mais do que isso, ao valor de apenas 220 CHF (e não 737.851,84
CHF, como originalmente previsto).
13. Assim, diante do comprovado pagamento parcial, o valor de IRRF devido na
operação, que antes era de R$ 448.244,99, passou a ser de R$ 157,24.
Consequentemente, o valor total de IRRF devido no mês passou a ser de
R$218.259,78:
(...)
14. Como a Recorrente já havia efetuado pagamento mediante DARF no valor de
R$666.347,53, a diferença entre o valor recolhido e o efetivamente devido, ou
seja, o montante de R$448.087,75, foi registrado como crédito em favor da
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.558 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958325/2017-25
7
Recorrente. Foi esse pagamento a maior que deu origem ao crédito de IRRF
apurado pela Recorrente. Desse valor, R$447.154,22 foi objeto da DCOMP no
37920.22641.040316.1.3.04-0442, conforme abaixo:
(...)
15. Portanto, estando comprovado que a Recorrente, efetivamente, efetuou
pagamento indevido de IRRF para o mês de fevereiro de 2016, merece ser
reformada a r. decisão recorrida, para que se homologue integralmente a DCOMP
no 37920.22641.040316.1.3.04-0442.
(ii) Informações prestadas em DCTF
16. Por fim, ainda que não se trate de matéria abordada pela r. decisão recorrida,
cumpre à Recorrente um último esclarecimento quanto ao seu comprovado
direito creditório.
17. Nesse sentido, considerando a simplicidade e a clareza da origem do crédito
de IRRF utilizado na DCOMP que deu origem ao presente processo, a Recorrente
acredita que, originalmente, a não homologação da compensação teria decorrido
do equívoco constante em sua DCTF referente ao mês de fevereiro de 2016.
18. Isso, porque a DCTF apresentada pela Recorrente, aponta um valor IRRF
informado como devido para o aludido mês de R$ 666.347,53. Logo, teria sido a
informação contida na DCTF originalmente apresentada pela Recorrente que,
possivelmente, fez com que a RFB não enxergasse que o valor de IRRF devido no
período era de R$666.347,53.
19. Contudo, vale destacar, mais uma vez, que essa circunstância não pode afetar
o direito creditório da Recorrente, até porque o valor de IRRF efetivamente
devido no período foi de R$218.259,78. Essa circunstância elimina qualquer óbice
para o pronto reconhecimento do direito da Recorrente à compensação do
crédito utilizado na PER/DCOMP no 37920.22641.040316.1.3.04-0442, no valor de
R$447.154,22.
20. Nesse sentido, esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”)
reconhece que, diante do princípio da verdade material, os erros de
preenchimento de declarações fiscais não podem se sobrepor ao direito creditório
dos contribuintes:
(...)
22. Assim, estando comprovado o direito creditório declarado pela Recorrente em
sua DCOMP, mostra-se imperiosa a homologação da compensação ora discutida,
independentemente de qualquer erro de preenchimento cometido pela
Recorrente em sua DCTF.
PEDIDO
23. Diante do exposto, a Recorrente pleiteia seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO a
este Recurso Voluntário para que seja TOTALMENTE REFORMADO o v. acórdão
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.558 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958325/2017-25
8
recorrido, a fim de que seja integralmente homologada a DCOMP no
37920.22641.040316.1.3.04-0442,
que
deu
origem
a
este
processo
administrativo, com a consequente extinção integral dos débitos correlatos, nos
termos do artigo 156, inciso II, do CTN.
24. Ademais, a Recorrente entende que os documentos apresentados ao longo
dos autos são suficientes para comprovar o seu direito creditório. No entanto,
caso assim não se entenda, a Recorrente coloca-se desde já à disposição para
fornecer novos documentos que se entendam necessários, em diligência.
25. Por fim, a Recorrente protesta, ainda, pela realização de sustentação oral
perante esse Egrégio CARF, quando do julgamento do presente Recurso
Voluntário.
Termos em que
pede deferimento.
São Paulo, 5 de março de 2021.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Sustentação Oral

A Recorrente pleiteia a realização de sustentação oral, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.558 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958325/2017-25
9
Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao pagamento indevido ou a maior IRRF,
recolhido através de DARF, código de receita 0473, referente ao ano calendário de 2016 que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita
(art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da não homologação da
compensação declarada no Per/DComp no 37920.22641.040316.1.3.04-0442, relativamente a
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) recolhido a maior/indevidamente (cód. rec. 0473) no
valor de R$ 666.347,53.
A Contribuinte alegou na manifestação de inconformidade que “em fevereiro de
2016, efetuou o pagamento de diversas faturas para o exterior, registrando um total devido a
título de IRRF no valor de R$ 666.347,53, para a competência de novembro de 2005 foi apurada
CSLL a pagar de R$ 306.265,13 e que transmitiu em 19/01/2016 a DCTF com os dados apurados”.
Afirmou que “no momento do fechamento do câmbio e após efetuar o pagamento
do IRRF inicialmente apurado, a mesma verificou que, com relação à fatura 8200000370, a
remessa foi paga no valor parcial de CHF 220,00, conforme demonstra o comprovante de
pagamento da transação”.
Noticiou que “diante do pagamento parcial, o valor de IRRF devido na operação,
que antes era de R$ 448.244,99, passou a ser de R$ 157,24. Consequentemente, o valor total de
IRRF devido no mês passou a ser de R$218.259,78
Pontuou que “como a empresa já havia efetuado pagamento mediante DARF no
valor de R$666.347,53, a diferença entre o valor recolhido e o efetivamente devido, ou seja, o
montante de R$448.087,75, foi registrado como crédito em favor da Requerente. Foi esse
pagamento a maior que deu origem ao crédito de IRRF apurado pela Requerente. Desse valor,
R$447.154,22 foi objeto da DCOMP no 37920.22641.040316.1.3.04-0442”.
A DRJ após a análise da manifestação apresentada, decidiu que (e-fls. 254/258):
“(...)
Ademais, a empresa deveria também ter apresentado todos os detalhes da
operação de câmbio efetivamente realizada, evidenciar a razão de a operação ter
acontecido apenas parcialmente, e apresentado documentação que comprasse
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.558 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958325/2017-25
10
sua explicação, bem como as escriturações contábeis e seus estornos que foram
efetuados para contabilizar todas os fatos contábeis relacionados com o suposto
direito creditório.
Entretanto, a Nestlé não apresenta maiores detalhes das operações que
interferiram no seu suposto direito creditório, nem apresenta qualquer
documentação precisa que pudesse fundamentar a operações de câmbio
contratada.
Além disso, resta também lembrar que a empresa não trouxe qualquer
esclarecimento sobre a forma como todas essas operações, ajustes, estornos etc.
foram escrituradas em sua contabilidade.
A necessidade de evidenciação dessas operações na contabilidade da empresa se
acentua, haja vista que a dcomp em que se pleiteia o crédito foi protocolada em
março de 2016, poucos dias após a operação. Entretanto, já na DCTF original,
apresentada após esta data, o contribuinte declarou débito de acordo com o
recolhimento do DARF.
Ressalte-se que a DCTF nunca foi retificada. Quer dizer, se os valores devidos são
declarados em DCTF com base na contabilidade da empresa, qual a razão para
haver desencontro dessas informações, considerando, inclusive, que as mesmas
nunca foram retificadas?
Tal pergunta não foi esclarecida nos autos.
Sendo assim, tendo em vista toda a análise evidenciada acima, não tendo sido
apresentadas provas documentais e contábeis aptas a comprovar suas alegações,
não há como se modificar o Despacho Decisório que indeferiu o crédito pleiteado
pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte”.
Por sua vez, a Contribuinte sustentou em sede recursal que “originalmente, a não
homologação da compensação teria decorrido do equívoco constante em sua DCTF referente ao
mês de fevereiro de 2016. Isso, porque a DCTF apresentada pela mesma, aponta um valor IRRF
informado como devido para o aludido mês de R$ 666.347,53. Logo, teria sido a informação
contida na DCTF originalmente apresentada pela Recorrente que, possivelmente, fez com que a
RFB não enxergasse que o valor de IRRF devido no período era de R$666.347,53”.
Aduziu que “o valor de IRRF efetivamente devido no período foi de R$218.259,78.
Essa circunstância elimina qualquer óbice para o pronto reconhecimento do direito da Recorrente
à compensação do crédito utilizado na PER/DCOMP no 37920.22641.040316.1.3.04-0442, no valor
de R$447.154,22”.
Salientou que “diante do princípio da verdade material, os erros de preenchimento
de declarações fiscais não podem se sobrepor ao direito creditório dos contribuintes”.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.558 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958325/2017-25
11
Pois bem.
Analisando os autos, de fato, um erro do preenchimento da DCTF, Per/Dcomp não é
impedimento para aproveitamento de eventual direito creditório, desde que o contribuinte
instrua o processo com os assentos contábeis que comprovem o erro de fato no preenchimento
da declaração. Contudo, caberia à Recorrente, pois, ter dialogado com acórdão de piso e ter
produzido, nos autos, um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado. Explique-se.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, não impede que o direito creditório pleiteado no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Ademais, comprovada inexatidão no preenchimento da DCTF, é possível a retomada
da análise do direito creditório pleiteado. O posicionamento do CARF não destoa desta afirmação:
“COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA DE
DCTF RETIFICADORA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. Nos
pedidos de restituição e compensação, a falta de retificação da DCTF do período
em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova
idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
(Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Data
da Sessão de Julgamento: 10/07/2019).
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao
auferir receita não prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO
INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO
PROCESSO. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de
ausência de retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao
indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de
mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de
despacho decisório complementar.
(Acórdão no 1301-003.881, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção,
Data da Sessão de Julgamento: 14/05/2019).
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.558 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958325/2017-25
12
Inclusive, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório,
desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações promovidas,
e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material,
como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu in casu. Afinal, o
ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente.
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro de fato em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Ou seja, a
comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da DCTF realizada,
quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a Recorrente ao
deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e origem do direito
creditório pleiteado.
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 373:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo”.
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.558 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958325/2017-25
13
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Destarte, ao contrário do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita financeira, que haveria
de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte (art. 373, I do CPC, já mencionado), devendo apresentar elementos fáticos aptos a
comprovar seu alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito,
não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita
por parte do Fisco. (grifamos)
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação
fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos comprobatórios
hábeis em sede recursal e os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ sem
qualquer comprovação do direito creditório em discussão.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.558 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958325/2017-25
14

Diligência

A Recorrente pugnou que o processo seja baixado em diligência, caso a
documentação não seja suficiente para a comprovação do direito creditório.
Pois bem.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Desta forma, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
Assim, pode concluir que a realização desse meio probante é prescindível, uma vez
que os elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução
do litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador.
Ante o exposto, rejeito a realização de diligência, vez que a justificativa arguida pela
Recorrente, não se comprova.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 302
DF CARF MF
Original